Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSÁRIO. MÉRITO. CÉDULA BANCÁRIA. IOF. TAXA DE CADASTRO. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de pagamento do preparo do recurso é compatível com o pedido concessão de gratuidade formulado pelo apelante, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso por deserção. Preliminar rejeitada.
2. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo recorrente e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Pedidos não apresentados ao Juízo de primeira instância anteriormente à prolação da sentença impugnada não podem ser analisados em sede de recurso, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Preliminar acolhida.
4. Para a concessão da gratuidade de justiça não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo.
5. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os Temas 618, 619, 620, 621 e 958, é válida a cobrança da de IOF, Tarifa de Registro do Contrato e Tarifa de Cadastro, desde que contratualmente previstas e ausente a comprovação de onerosidade excessiva.
6. O simples fato de a taxa de juros estar acima da média do mercado não induz à sua ilegalidade ou abusividade, inclusive porque o mercado previa à época a adoção de taxas de juros superiores à contratada.
7. É legal a cobrança de juros capitalizados nos contratos de financiamento, desde que haja expressa pactuação, sendo suficiente, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Preliminares de deserção e de ausência de impugnação específica rejeitadas. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Sentença mantida.